Tribunal: TCU
Processo: 022.195/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de omissão na prestação de contas de contrato de repasse celebrado com o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra José de Arimatéia da Silva Viana e Pedro Henrique Wanderley Machado, ex-Prefeitos de Alto Alegra/RR, em razão da omissão da prestação de contas do Contrato de Repasse CR.NR.0233599-42. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, incisos II e III, alíneas "a" e "c", e § 3o; 18; 19; 23, incisos II e III, alínea "a", 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 209, §7o; 214, inciso III, alínea "a"; 217, §§1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel José de Arimatéia da Silva; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa de Pedro Henrique Wanderley Machado; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Pedro Henrique Wanderley Machado e dar-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares as contas de José de Arimatéia da Silva; 9.5. condenar José de Arimatéia da Silva a recolher ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social as importâncias de R$ 75.117,38 (setenta e cinco mil, cento e dezessete reais e trinta e oito centavos) e de R$ 118.730,98 (cento e dezoito mil, setecentos e trinta reais e noventa e oito centavos), atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a contar de 27/07/2013 e de 01/08/2014, respectivamente; 9.6. aplicar a José de Arimatéia da Silva multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional atualizada monetariamente, se efetuado o pagamento após o prazo a seguir fixado; 9.7. fixar a José de Arimatéia da Silva prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das importâncias indicadas nos itens 9.5 e 9.6 acima; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.9. autorizar, caso requerido, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência, sobre cada uma delas, de atualização monetária e de encargos legais, com a comprovação, perante este Tribunal, do recolhimento da primeira parcela no prazo fixado no item 9.7 acima e os das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias a contar dessa data; 9.10. alertar ao responsável que a falta de comprovação de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado da totalidade das dívidas; 9.11. esclarecer a José de Arimatéia da Silva que, caso a correta aplicação dos recursos venha a ser demonstrada em grau recursal, mas não venha a ser justificada a omissão na prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá o juízo pela irregularidade destas contas especiais, com possibilidade de aplicação da multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.12. encaminhar cópia deste Acórdão a José de Arimatéia da Silva, a Pedro Henrique Wanderley Machado, à Caixa Econômica Federal e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Roraima, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos; 9.13. informar ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Roraima que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os Procuradores e Membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os autos deste processo de forma eletrônica e automática, ressalvadas apenas eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.